Tribunal: STF
Processo: RE 458185
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL: LEI 10.628/2002.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 84, § 1º E § 2º, DO CPP: FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE 1º GRAU.
I. - O
Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, em 15.9.2005, no
julgamento das ADI 2.797/DF e ADI 2.860/DF, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.628, de
24.12.2002, que acresceu os § 1º e § 2º ao art. 84 do Código de
Processo Penal.
II. - Agravo não provido.